Tribunal: TJDFT
Processo: 0020606-41.2004.8.07.0001
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-05-30
Data de publicação: 2023-06-12

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSO CIVIL. EXECUÇÃO FISCAL. PRESCRIÇÃO. INOCORRÊNCIA. ARTIGO 40 DA LEI DE EXECUÇÕES FISCAIS. RECURSO REPETITIVO 1.340.553/RS. PEDIDO DE CITAÇÃO PENDENTE DE APRECIAÇÃO. DEMORA IMPUTADA EXCLUSIVAMENTE AO JUDICIÁRIO. ENUNCIADO N. 106 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. SENTENÇA CASSADA.

1. Segundo o julgamento do Resp 1.120.295/RS, afeto à sistemática dos recursos repetitivos, de relatoria do Ministro Luiz Fux, mesmo nas ações ajuizadas antes da vigência da Lei Complementar n. 118/2005, deve a interrupção da prescrição retroagir à data da propositura da ação, em conformidade com o parágrafo 2o do artigo 219 do Código de Processo Civil, atual artigo 240, quando a demora do ato citatório não decorrer da inércia deliberada do Fisco.

2. Nos termos do Enunciado da Súmula n. 106 do Superior Tribunal de Justiça, proposta a ação no prazo fixado para o exercício, a demora na citação, por motivos inerentes ao mecanismo da Justiça, não justifica o acolhimento da argüição de prescrição e decadência.

3. Recurso conhecido e provido. Sentença cassada.